Tribunal: STF
Processo: RE 1353001
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 4, fl. 5):



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR ESTADUAL TEMPORÁRIO - AGENTE PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - VERBAS DEVIDAS - PREVISÃO: CONTRATO OU LEI: AUSENTE. 



    1. Em julgamento submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu os requisitos de constitucionalidade da norma que dispõe sobre contratação temporária de servidor público, do que decorre, se de acordo, a legalidade da contratação (RE 685.026/MG).



    2. Havendo similitude entre as situações de fato, são extensíveis ao caso os efeitos modulados pelo STF, pela preservação dos contratos até a data daquele julgamento.



    3. O servidor temporário contratado validamente só tem direito de receber as verbas previstas na lei e no contrato.



    4. A Lei estadual n° 18.185/2009 remete ao juízo discricionário do administrador a extensão das vantagens devidas aos servidores públicos aos contratados temporários.



    5. Não havendo comprovação de previsão no contrato e vedado o pagamento aos servidores estáveis em cargo efetivo, não faz jus o contratado temporário para o cargo de agente de segurança penitenciário a FGTS”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 37, IX, e § 2º, da CF/1988, bem como à tese firmada por esta CORTE no julgamento do RE 765.320 (Tema 916 da repercussão geral).



    Sustenta, em síntese, que foi contratada temporariamente pela Administração Pública, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/1988. Assim, sendo nulo o contrato, faz jus ao recebimento do FGTS.



    Na sequência, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso dos Temas 191, 308 e 916 (RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e RE 765.320-RG, respectivamente), ao fundamento de que a Turma Julgadora decidiu pela validade da contratação temporária de prestação de serviços. Ainda, concluiu pela inaplicabilidade, na espécie, do Tema 551 (RE 1.066.677-RG), “eis que a verba ora em debate sequer consta do rol do art. 39, §3° da Constituição”. Após, o RE foi admitido e remetidos os autos ao STF (Vol. 9).



    É o relatório. Decido. 



    Em que pesem as ponderações feitas pelo Tribunal de origem em juízo de admissibilidade, entendo que o Tema 916 se amolda à hipótese dos autos. Vejamos.



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 765.320-RG (Tema 916), de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:



     “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o direito da autora de perceber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao fundamento de que o contrato temporário firmado com a Administração Pública seria válido, pois preencheu os requisitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal. 



    Dessa forma, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como nas cláusulas contratuais, o que é vedado nessa fase recursal. Incide, portanto, o óbice das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente